Tribunal: STF
Processo: HC 181970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio Luis Algarve, em favor de Silvio Bernieri, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 545.772/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de feminicídio (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP), pois teria ceifado a vida de sua esposa com um tiro na cabeça. (eDOC 2, p. 111)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. As circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, vir a praticar novo delito, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. Além disso, o paciente fugiu do local logo após o fato, encontrando-se foragido, impondo-se a decretação da prisão, pois necessária para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”. (eDOC 2, p. 149)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não conheceu do mandamus. (eDOC 2, p. 205)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O RISTJ, no seu art. 34, XX, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente a impetração, em especial, quando contrária à jurisprudência dominante acerca do tema.
    II - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
    IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual foi perpetrada a conduta delituosa, consistente em homicídio qualificado, "cometido em ambiente doméstico, contra a esposa idosa", sendo que o agente, supostamente, teria desferido disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que "faleceu imediatamente"; circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Agravante.
    VI - A medida constritiva de liberdade, ora decretada, encontra-se fundamentada, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, vez que consta dos autos que o ora Agravante teria se evadido distrito da culpa e está foragido, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Precedentes.
    VII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 268)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega ser o acusado primário e de bons antecedentes, além de trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “Trata-se de analise sobre pedido de prisão preventiva (fis. 02/04).
    Segundo consta no expediente policial, o investigado teria tirado a vida da vitima com disparo de arma de fogo na cabeça. A vítima, esposa do Investigado, faleceu imediatamente. Atualmente, o investigado encontra-se em local incerto.
    O Ministério Publico manifestou-se pela segregação cautelar (fIs. 23/24). 
    Os PRESSUPOSTOS para prisão preventiva estão presentes. Com efeito, o crime em investigação é doloso e é cominada pena de prisão máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, incise I, do GPP), portanto, não Ihe é cominada, exclusivamente, pena de multa (art.
    283, § 12, do GPP). Não e cabível, outrossim, a liberdade provisoria e as medidas cautelares menos gravosas são ineficazes no caso concreto.
    Os REQUISITOS para decretação da prisão preventiva, ademais, também estão presentes.
    De fate, a prova da existência do crime (materialidade) e OS indícios suficientes de autoria restaram indicados pelas copias dos depoimentos colhidos (fl. 11/13), pelo auto de arrecadação (fl. 09), pelo auto de apreensão (fl. 16) e pela declaração médica (fl. 10).
    A prisão preventiva, no case dos autos, se justifica para garantia da ordem publica (uma vez que as circunstancias em que se deu fato demonstram desequilíbrio do agente e, consequente, periculosidade a sociedade) e para assegurar a aplicação da lei penal (uma vez que o investigado encontra-se foragido). De salientar que o crime foi cometido em ambiente doméstico, contra a esposa idosa, o que demonstra gravidade concreta e necessidade de segregação cautelar.
    DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de SILVIO BERNIERI (CPF 197.027.360-72). (eDOC 2, p. 112)
    Transcrevo, por oportuno, a decisão proferida pelo STJ:
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    (…)
    Da análise dos excertos acima colacionados, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual foi perpetrada a conduta delituosa, consistente em homicídio qualificado, "cometido em ambiente doméstico, contra a esposa idosa", sendo que o agente, supostamente, teria desferido disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que "faleceu imediatamente"; circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Paciente.
    Tais circunstância, digo eu, indicam um maior desvalor da conduta perpetrada, e revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.
    (…)
    Com efeito, a segregação cautelar também tem como um de seus fundamentos a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, vez que consta dos autos que o paciente teria se evadido distrito da culpa e está foragido, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema.
    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
    Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior:
    (…)
    Faz-se necessário asseverar, por fim, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (eDOC 2, p. 204-205)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 
    As circunstâncias da prisão em apreço - homicídio qualificado, praticado em ambiente doméstico, contra a esposa idosa -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Constata-se, ainda, que o acusado está foragido do distrito da culpa.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.  
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente